Tribunal: TJPA
Processo: 0003281-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003281-94.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO RABELO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal. apelação criminal. tráfico privilegiado de entorpecentes. art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06. condenação. pleitos de desclassificação, substituição da pena e exclusão da multa. impossibilidade. desprovimento.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada. A defesa pleiteia desclassificação para uso, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, exclusão da multa, redimensionamento da pena, e reconhecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

ii. questões em discussão

2. Estão em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do tráfico privilegiado para uso pessoal; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade; (iii) a exclusão da pena de multa; e (iv) o reconhecimento do acordo de não persecução penal.

iii. razões de decidir

3. Desclassificação para uso pessoal afastada, dada a quantidade e diversidade de drogas apreendidas e depoimentos que indicam destinação ao comércio ilícito.

3.1. Pedido de substituição da pena por restritivas de direitos rejeitado, pois a pena aplicada (4 anos e 2 meses) excede o limite de 4 anos, conforme art. 44 do CP.

3.2. Impossibilidade de exclusão da pena de multa, pois esta é cumulativa e obrigatória nos crimes de tráfico, independentemente das condições econômicas do réu.

3.3. Acordo de não persecução penal indeferido, pois a pena fixada ao réu excedeu o limite legal de 4 anos para a concessão do benefício.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: O tráfico privilegiado não permite substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem exclusão da multa, sendo também incabível o acordo de não persecução penal devido à pena mínima superior a 4 anos."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024;

Súmula nº 630 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, julgá-lo DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Rabelo Soares,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, fixados em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art.
33, §4º, da Lei nº

11.343/06 (tráfico de entorpecentes
).
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia relata que, no dia 08/02/2019, por volta das 21h, policiais militares, após denúncia anônima, dirigiram-se à residência do apelante, onde, com autorização da proprietária, realizaram busca e localizaram
74 petecas de substância aparentando cocaína
,
01 (um) tablete e 04 (quatro)
embalagens de substância análoga à
maconha
, além de R$ 145,00 em espécie. Ao ser questionado, o acusado teria admitido a propriedade dos entorpecentes.

Em
razões recursais
(ID 19029139), a defesa pugna pela
desclassificação
da conduta de tráfico para o delito do art.
28 da Lei 11.343/06
. Em alternativa, requer a reforma e
redimensionamento da pena-base
para o
mínimo legal
, além do reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea, bem como o
afastamento
da pena de
multa
. Adicionalmente, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, e, ainda, que seja reconhecida a possibilidade de
acordo de não persecução penal
, conforme previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 19633988)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo
“pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por ausência de amparo legal.”
(Textual) (ID 20472833)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:

O primeiro ponto questionado pelo apelante diz respeito ao pedido de
desclassificação
para o delito de
uso de entorpecentes
, considerando que se trata de dependente químico, além da pequena quantidade de droga apreendida. Sobre o tema, afirmo, sem delongas, que
não merece guarida a afirmação
.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos são indene de dúvidas, sobretudo o laudo toxicológico definitivo nº 2019.01.000963 – QUI, acostado ao ID 18425427 - Págs. 05-06, demonstrando a quantidade de drogas encontradas com o apelante no ato de sua prisão em flagrante, qual seja,
74 (setenta e quatro) petecas
de
cocaína
, pesando
32,40g
, além
de 01 (um) tablete
de
maconha
, pesando
66,30g
, bem como
04 (quatro) embalagens
em saco transparente contendo
maconha
, pesando
2,70g
.

Além do laudo, o depoimento das testemunhas confirmam que a droga foi encontrada em poder do apelante e que se destinava ao comércio, de onde destacam-se os relatos dos Policiais Militares
Luana Neto Gemaque
e
Antônio Emiliano de Assunção Farias
que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vejamos as declarações prestadas em juízo, que foram transcritas na sentença (ID 18425451), que por sua vez farei uso no presente momento.

Luana Neto Gemaque
relatou que:

“(...) reforça o que está no depoimento, através de denúncia a equipe foi averiguar no local, faz 3 anos (...) eu entrei com os Sgts. Farias e Figueredo (...) eu achei a droga, essa droga estava no quarto (...) não sei qual o tipo de droga, não lembro (...) tinha dinheiro também, só não me lembro a quantia (...) foi pedido autorização para o dono da casa (...) nós conversamos e explicamos, foi autorizada a entrada (...) não lembro quantas pessoas tinham, mas o denunciado correu (...) ele assumiu que era dele e a gente conduziu (...) até hoje o local é conhecido como grande incidência de tráfico de drogas (...)”

Antônio Emiliano de Assunção Farias,
Policial Militar, disse que:

“(...) era entre mais ou menos 20:00h ou 21:00h, a gente estava patrulhando na barca de Rotam, veio um cidadão que não quis se identificar e nos deu essa informação dessa venda de drogas (...) nessa informação ele dizia a pessoa, as características, o endereço (...) ele falou sim, só que ai eu não recordo, ele deu a característica da pessoa, mas eu não recordo (...) falou que era um homem e deu o endereço (...) a gente deslocou para o local para a passagem que era uma rua bem estreita e quando a barca chegou, eles correram invadindo até algumas casas (...) essa pessoa que foi informada pelo cidadão entrou em uma das casas (...) pelas características e pela informação que o cidadão passou, ele entrou no mesmo endereço (...) um dos patrulheiros pegou essa pessoa no banheiro e depois foi feita uma revista com autorização de uma das pessoas que estavam na casa, se eu não me engano, era mãe ou irmã dele ou mulher (...) a patrulheira fez uma revista no quarto e achou uma quantidade de drogas (...) se eu não me engano, uma quantia em dinheiro. (...) logo quando ele entrou, ele invadiu a casa dele mesmo, ai veio uma senhora até a porta nos receber (...) ele já tinha corrido para o banheiro (...) a gente informou, olha, uma pessoa que entrou aqui e foi avistada por nós, foi passado a característica dela, que ela estava vendendo, comercializando drogas aqui, ai a gente queria com a sua permissão fazer essa checagem (...) não sei se era a mãe ou a mulher dele autorizou (...) entrou eu, a policial Luana e um outro patrulheiro que encontrou ele no banheiro (...) além do denunciado tinha duas ou três pessoas a mais, tipo assim, irmã dele ou mãe (...) só foi ele conduzido pela minha guarnição (...) quem achou foi ela (LUANA) (...) meu patrulheiro que abordou ele, que encontrou ele no banheiro e fez a revista (...) eu estava na segurança, mas quando ele veio do banheiro falando que já tinha feito a revista nele (...) não lembro bem da fisionomia da pessoa (...) não conhecia ele de outra ocorrência e nem tinha ouvido falar dele.”

Destaco que os depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.

4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.

6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.

7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”

Por outro lado, a alegação do apelante de ser
usuário
de
drogas não impede
que, concomitantemente,
exerça a atividade de tráfico
, visto que uma conduta não exclui a outra. Com efeito, o envolvimento de usuários na prática do tráfico é bastante comum, pois facilita a manutenção do vício, proporcionando o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Até porque, o fato de o apelante possuir determinada quantidade e diversidade de droga basta para caracterizar o crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o referido dispositivo abrange diversas condutas ilícitas, sendo o delito consumado com a realização de qualquer um dos núcleos verbais previstos, pois se trata de crime de tipo misto alternativo.

Portanto, o material encontrado em poder do acusado, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal do recorrente, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somado, ainda, a forma como estavam embaladas, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio do apelante.

2.DA DOSIMETRIA DA PENA:

Passo, pois, ao pedido subsidiário de reforma
da dosimetria da pena
, onde requer: a fixação da
pena-base
no
mínimo legal
, bem como o reconhecimento da
atenuante
da
confissão
espontânea, além da
exclusão
da
pena de multa
. Subsidiariamente, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, além da fixação do
Acordo de Não persecução penal (ANPP)
.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“
Por conseguinte, passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB, em relação ao crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Lei de Drogas, por meio do seu Art. 42, alterou significativamente a forma de fixação da pena-base dos crimes de que trata, ao dispor que algumas circunstâncias devem prevalecer sobre as demais, nos seguintes termos: “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” Como se vê, o Art. 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.

Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O Réu não possui antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra.

O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena.

As consequências e circunstâncias são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal.

Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

Atento ao Art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade de droga: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do laudo de id nº34001272, foi de 66,30g de maconha e 32,40g de cocaína, representando uma pequena quantidade de droga.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade guardar, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Não ocorrem agravantes.

Verifico a presença da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, entretanto, deixo de reduzir a pena por já está no seu mínimo legal, conforme entendimento da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por este motivo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) em razão da natureza e diversidade das drogas, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Não ocorrem causas de aumento de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena do Réu THIAGO RABELO SOARES em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o semiaberto.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao Réu por restritivas de direito em razão do quantum aplicado. Concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que já se encontra nesse estado. (...).”

Quanto ao pedido de
fixação da reprimenda inicial no patamar mínimo
, tenho que o
pedido resta inócuo
, vez que, a
pena-base estipulada na sentença foi de 05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Por outro lado, quanto ao
reconhecimento da confissão
,
tenho que o pedido
não merece prosperar
, uma vez que o réu confessou ser usuário de drogas, e não traficante, logo, nos termos do entendimento
Sumular nº 630
do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Por outro lado, a
exclusão da pena de multa é inviável
, pois esta é obrigatória nos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que determina sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade, sendo que a alegação de dificuldades econômicas do réu não afasta a imposição da multa, podendo, no máximo, justificar o parcelamento do pagamento, conforme art. 169 da Lei de Execuções Penais.

Igualmente
não merece amparo o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Isso porque, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o Código Penal exige que a pena definitiva aplicada não ultrapasse 4 anos, conforme dispõe o art. 44, inciso I, e, no presente caso,
embora o réu tenha sido beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena aplicada foi de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, o que
excede o limite legal
estabelecido para a concessão da substituição

A defesa pleiteia, ainda, a concessão de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
,
com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, ao argumento de que o apelante atenderia aos requisitos legais, destacando ser réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Todavia, ainda que o apelante tenha sido condenado pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a concessão do ANPP permanece inaplicável ao caso, vez que a norma do art. 28-A do CPP permite a celebração de acordo apenas para crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, o que não é o caso dos autos, vez que, como já demonstrado, a pena do recorrente, mesmo com a causa de diminuição aplicada, restou fixada em patamar superior, o que inviabiliza, de pronto, a aplicação do benefício.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo inabalada a sentença que condenou o réu Thiago Rabelo Soares ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2016.

É o voto.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024